Tribunal: TJSP
Processo: 1500157-46.2018.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretendida a absolvição por ausência de provas (Defesa de Fatima). Cabimento. Pretendida desclassificação para "uso pessoal". Subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea, aplicação do redutor pelo tráfico

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretendida a absolvição por ausência de provas (Defesa de Fatima). Cabimento. Pretendida desclassificação para "uso pessoal". Subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Defesa de Bruno). Parcial cabimento.

1. Absolvição da acusada pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. Possibilidade. Insuficiência de provas quanto à prática dos delitos. Fatima era casada com o réu e com ele residia. Apesar de os policiais civis narrarem que as denúncias anônimas indicavam o envolvimento do casal com a mercancia ilícita, não restou demonstrado nos autos, provas robustas de que a ré, de alguma forma, era coautora ou partícipe do delito de tráfico praticado pelo marido. A simples presença da acusada no imóvel, no momento da abordagem policial, não a torna corresponsável pelo agir criminoso do réu. Não havendo provas suficientes para manter a condenação pelo tráfico, consequentemente, não há como se sustentar o desate condenatório pelo delito de associação para o tráfico. Também de rigor a absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. O réu admitiu a posse do artefato e, em que pese Fatima tivesse conhecimento sobre a existência da arma, não há provas de que ela tenha aderido à conduta de Bruno, sendo legítima possuidora do artefato, assim como ele.

2.Desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria do tráfico. Após denúncias anônimas indicarem a prática da mercancia ilícita pelo réu, ele foi flagrado pelos policiais civis manipulando entorpecentes na cozinha de sua residência, sendo que na ocasião, havia, sobre a mesa, uma porção maior de cocaína, uma balança de precisão e algumas porções já individualizadas; no chão foram encontradas outras porções e o restante, no bolso da vestimenta de Bruno. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do caso, afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

3. Absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Viabilidade. Diante na insuficiência de provas para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, restou inviabilizada a manutenção da condenação do acusado pela associação para o tráfico.

3. Dosimetria das penas do crime de tráfico de drogas. A) Decisão bem fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 42, da Lei de Drogas. Pena-base acima do mínimo legal, fundada na natureza do entorpecentes apreendidos (cocaína). B) Reconhecimento da confissão espontânea no que tange ao delito de tráfico. Impossibilidade. Réu assumiu a propriedade dos entorpecentes, todavia, negou a prática da mercancia ilícita. Reprimenda adequadamente exasperada em 1/5 (um quinto), diante da dupla reincidência. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Embora absolvido do delito de associação para o tráfico, a presença da reincidência, por si só, impede a concessão da benesse. Ademais, pelas circunstâncias do caso concreto, ficou demonstrada a dedicação do acusado à atividade ilícita.

4. Fixação de regime diverso do fechado. Inviabilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal.

5. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado e com o quantum fixado e com a reincidência do acusado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I, II e III, do Código Penal.

Provimento integral ao recurso de Fatima e parcial provimento ao apelo de Bruno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500157-46.2018.8.26.0622, da Comarca de Itaberá, em que são apelantes BRUNO
HENRIQUE DE LIMA e FATIMA DANIELE DE ALMEIDA LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso de FATIMA DANIELLE DE ALMEIDA LIMA para
absolvê-la dos delitos dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06 e do artigo 12 da
Lei no 10.826/03, todos com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BRUNO HENRIQUE DE LIMA
para absolvê-lo do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, com fundamento
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, readequando sua reprimenda para
07 (sete) anos de reclusão, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além do
pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, cada qual no piso legal, no mais,
mantida a sentença de primeiro grau. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
2
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622.
Apelantes: BRUNO HENRIQUE DE LIMA e FATIMA DANIELE DE
ALMEIDA LIMA (Advogada, Dra. Gabriela Gabriel).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito, Dra. Caroline Costa de Camargo.
Comarca: Itaberá.
VOTO No 17.605.
PENAL.
APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO
E
MUNIÇÕES
DE
USO
PERMITIDO.
CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.
Pretendida a absolvição por ausência de
provas
(Defesa
de
Fatima).
Cabimento.
Pretendida
desclassificação
para
“uso
pessoal”. Subsidiariamente, reconhecimento da
confissão espontânea, aplicação do redutor
pelo tráfico privilegiado, fixação de regime
inicial mais brando e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Defesa de Bruno). Parcial cabimento.
1. Absolvição da acusada pelos delitos de
tráfico de drogas, associação para o tráfico e
posse irregular de arma de fogo. Possibilidade.
Insuficiência de provas quanto à prática dos
delitos. Fatima era casada com o réu e com ele
residia. Apesar de os policiais civis narrarem
que as denúncias anônimas indicavam o
envolvimento do casal com a mercancia ilícita,
não restou demonstrado nos autos, provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
3
robustas de que a ré, de alguma forma, era
coautora ou partícipe do delito de tráfico
praticado pelo marido. A simples presença da
acusada no imóvel, no momento da abordagem
policial, não a torna corresponsável pelo agir
criminoso
do
réu.
Não havendo provas
suficientes para manter a condenação pelo
tráfico, consequentemente, não há como se
sustentar o desate condenatório pelo delito de
associação para o tráfico. Também de rigor a
absolvição pelo crime de posse irregular de
arma de fogo e munições de uso permitido. O
réu admitiu a posse do artefato e, em que pese
Fatima
tivesse
conhecimento
sobre
a
existência da arma, não há provas de que ela
tenha aderido à conduta de Bruno, sendo
legítima possuidora do artefato, assim como
ele.
2.Desclassificação para o delito do artigo 28 da
Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação
cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre
materialidade e autoria do tráfico. Após
denúncias anônimas indicarem a prática da
mercancia ilícita pelo réu, ele foi flagrado pelos
policiais civis manipulando entorpecentes na
cozinha de sua residência, sendo que na
ocasião, havia, sobre a mesa, uma porção
maior de cocaína, uma balança de precisão e
algumas porções já individualizadas; no chão
foram encontradas outras porções e o restante,
no bolso da vestimenta de Bruno. A alegação
de ser o réu usuário ou dependente de droga,
por si só, não constitui motivo relevante para a
descaracterização do tráfico de entorpecentes.
A natureza da droga apreendida, além das
demais circunstâncias do caso, afasta a
alegação de que era toda ela destinada ao uso
próprio. Depoimentos dos agentes públicos
coesos e legítimos, em nada desmerecidos na
prova produzida. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
4
3. Absolvição do réu pelo crime de associação
para o tráfico de drogas. Viabilidade. Diante na
insuficiência de provas para a condenação da
ré pelo crime de tráfico de drogas, restou
inviabilizada a manutenção da condenação do
acusado pela associação para o tráfico.
3. Dosimetria das penas do crime de tráfico de
drogas. A) Decisão bem fundamentada nas
circunstâncias judiciais previstas no artigo 42,
da Lei de Drogas. Pena-base acima do mínimo
legal, fundada na natureza do entorpecentes
apreendidos (cocaína). B) Reconhecimento da
confissão espontânea no que tange ao delito
de tráfico. Impossibilidade. Réu assumiu a
propriedade dos entorpecentes, todavia, negou
a prática da mercancia ilícita. Reprimenda
adequadamente exasperada em 1/5 (um quinto),
diante da dupla reincidência. C) Aplicação da
minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06. Impossibilidade. Embora absolvido
do delito de associação para o tráfico, a
presença da reincidência, por si só, impede a
concessão da benesse. Ademais, pelas circunstâncias do caso concreto, ficou
demonstrada a dedicação do acusado à
atividade ilícita.
4. Fixação de regime diverso do fechado.
Inviabilidade. Regime obrigatório imposto por
lei ainda vigente
Artigo 2o, §1o, da Lei
8.072/1990
(com
redação
dada
pela
Lei
no
11.464/2007).
Gravidade
concreta
que,
de
qualquer forma, impõe maior rigor na sanção.
Inteligência
dos
artigos
5o,
XLIII,
da
Constituição Federal e 33, §3o, do Código
Penal.
5. Substituição por penas restritivas de direito.
Descabimento.

Incompatibilidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
5
regime fechado e com o quantum fixado e com
a reincidência do acusado, com evidência de
insuficiência para reprovação e prevenção

artigo 44, I, II e III, do Código Penal.
Provimento integral ao recurso de Fatima e
parcial provimento ao apelo de Bruno.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelos acusados BRUNO HENRIQUE DE LIMA e
FATIMA DANIELE DE ALMEIDA LIMA contra sentença penal
condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única do Foro e
Comarca de Itaberá (disponibilizada no DJE em 25 de junho de 2019,
considerada a data de publicação, o primeiro dia útil subsequente
conforme
certidão de fls. 270).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
BRUNO, vulgo “Pilão”, e FATIMA, foram denunciados, por
infração ao artigo 33, “caput”, e ao artigo 35, ambos da Lei no
11.343/06, porque, (i) tendo se associado, previamente, para o
fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito
de drogas, (ii) no dia 26 de dezembro de 2018, nas condições
de espaço ali delineadas, guardavam e tinham em depósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
6
para a entrega ao consumo de terceiros, uma porção a granel
de cocaína, pesando aproximadamente 17,58g, e 12 (doze)
porções já individualizadas, também de cocaína, com peso
aproximado total de 4,58g (quatro gramas e cinquenta e oito decigramas),
substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Igualmente o foram, por infração ao
artigo 12 da Lei no 10.826/03, em concurso material com os
demais delitos, pois nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, possuíam e mantinham sob suas guardas, uma
espingarda, da marca “Rossi”, calibre .22, com dois canos, e
32 (trinta e duas) munições íntegras, calibre .22, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (fls.
130/132 denúncia recebida em 28 de março de 2019, fls. 170).
De acordo com a denúncia, em cumprimento
do mandado busca e apreensão, concedido nos autos do
processo 1500182-72.2018.8.26.0262 (devido a diversas notícias
anônimas indicarem que o casal residente no local estaria comercializando
substâncias entorpecentes), policiais civis dirigiram-se à residência
dos apelantes e apreenderam as porções de cocaína acima
descritas, além de uma arma de fogo e munições. Na ocasião,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
7
BRUNO foi surpreendido enquanto manipulava a droga na
cozinha do imóvel, separando a substância entorpecente em
invólucros individuais. A droga estava posta ostensivamente
no referido cômodo, junto a uma balança de precisão, já a
arma de fogo foi localizada no interior de um guarda-roupas.
Na oportunidade, FATIMA também se encontrava na
residência.
Após o devido processamento, o apelante
BRUNO foi condenado por incurso nos artigos 33, caput, e
35, ambos da Lei de Drogas, e no artigo 12 da Lei no
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas
de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime fechado, e 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de detenção, em regime semiaberto, além do
pagamento de 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, no
piso legal; e a apelante FATIMA foi condenada por incursa
nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas, e no
artigo 12 da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do
Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime fechado, e 01 (um) ano de
detenção, em regime aberto, além do pagamento de 1.293
(mil duzentos e noventa e três) dias-multa, no piso legal. Negado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
8
apenas a BRUNO, o apelo em liberdade.
Pretende a apelante FATIMA, a absolvição
dos crimes que lhe foram imputados, com fulcro na
insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal), alegando não ser traficante de drogas, tampouco estar
associada para a prática da mercancia ilícita (fls. 293/296).
Por sua vez, o apelante BRUNO, pleiteia a
desclassificação do tráfico para o delito previsto no artigo 28
da Lei de Drogas. Subsidiariamente, o reconhecimento da
confissão espontânea, a aplicação do redutor pelo tráfico
privilegiado, a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 297/301).
A sentença transitou em julgado para
Acusação em 24 de junho de 2019 (certidão de fls. 311).
Contrarrazões às fls. 304/308 pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
9
provimento dos recursos, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 318/325).
É o relatório.
O recurso de FATIMA comporta provimento,
já o apelo de BRUNO comporta parcial provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão (fls.
32/33), laudo de constatação
provisória e exame químico-toxicológico (fls. 42/43 e 112/113),
bem como laudos periciais das munições e da arma de fogo
(fls. 92/93 e 94/95), destacando-se, também, evidenciada a
autoria atribuída a BRUNO, pela prova oral realizada durante
a instrução, frisando-se, porque relevante, que o acusado foi
preso em flagrante delito (preso durante a instrução criminal). No
entanto, não ficou demonstrada a autoria atribuída a FATIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
10
(ouvida na Delegacia de Polícia na condição de investigada, permanecendo em
liberdade
durante
toda
a
instrução), com a devida vênia ao
entendimento da douta sentenciante.
Na fase inquisitiva, BRUNO permaneceu
silente (fls.
05). Em juízo, assumiu a propriedade dos
entorpecentes, mas negou a prática do tráfico. Afirmou que a
cocaína encontrada em sua casa era destinada ao seu
consumo, e que a balança de precisão era utilizada para
verificar a quantia de drogas que comprava, pois acreditava
que um traficante estava lhe vendendo quantidade menor do
que o combinado. Também assumiu a propriedade da arma
de fogo e sustentou que a possuía, pois estava sendo
ameaçado por dívida de drogas (mídia digital).
Na fase inquisitiva, FATIMA negou a prática
dos delitos, enfatizando que não tinha qualquer envolvimento
com os entorpecentes, com a arma de fogo e com as
munições apreendidas. Disse que seu esposo, BRUNO, não
era traficante, mas sim usuário de drogas, mais
precisamente, de cocaína. Quanto à substância ilícita
apreendida em sua residência, alegou que o acusado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
11
havia recebido como pagamento de uma dívida, e acreditava
que ele iria vendê-la. Afirmou que já havia visto o réu em
poder de uma arma de fogo, entretanto não sabia que o
objeto estava em sua casa (fls. 04). Em juízo, manteve a
negativa. Alegou que o acusado era viciado em cocaína, fato
que, aliás, foi motivo de brigas entre ambos, pois não
concordava com a postura dele. Alegou que vendia pães e
doces na rua e que sua vida era acompanhada pela
assistente social da cidade. Argumentou que, no dia dos
fatos, estava no quarto com sua filha, quando os policiais
chegaram, portanto, não viu os entorpecentes apreendidos
na cozinha. Também disse que desconhecia a existência da
balança de precisão. Com relação à arma de fogo, manteve
sua versão, ao dizer que apesar de saber que BRUNO havia
adquirido uma arma, pois estava sendo ameaçado em razão
de dívida de drogas, não imaginava que o artefato estivesse
dentro da residência. (mídia digital).
No curso da instrução criminal foram ouvidas
duas testemunhas de acusação, os policiais civis Hélio
Nazareth de Lima e Sérgio Lúcio Simões Leite, e três
testemunhas de defesa, Benedito Ribeiro Cerqueira, Ivone
Rodrigues de Lima e Vanessa Camargo Diniz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
12
O policial civil, Hélio Nazareth de Lima,
informou que havia várias denúncias dando conta de que o
casal estaria praticando o tráfico de drogas na residência.
Desse modo, em cumprimento ao mandado de busca e
apreensão, dirigiu-se ao imóvel dos apelantes, e se deparou
com BRUNO manipulando entorpecentes na cozinha. Na
ocasião, sobre a mesa havia uma porção a granel de
cocaína, além de outras já individualizadas e uma balança de
precisão; no chão do cômodo, mais porções da mesma
substância ilícita, e no bolso da vestimenta do réu, o restante
das porções já prontas para a venda. Contou, ainda, que a
arma de fogo e as munições foram encontradas dentro de um
guarda-roupas (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial civil, Sérgio Lúcio Simões Leite, o qual confirmou que
as denúncias indicavam, especificamente, que o casal estaria
promovendo a mercancia ilícita no imóvel. Acrescentou que,
quando chegou à residência, FATIMA estava no quarto,
enquanto BRUNO manipulava os entorpecentes na cozinha
(mídia digital).
A testemunha de defesa do réu, Benedito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
13
Ribeiro Cerqueira, não presenciou os fatos, se limitando a
dizer que já havia trabalhado com o acusado, bem como que
a ré vendia pão pela cidade. Afirmou que mora próximo à
residência do casal e nunca notou movimentação de tráfico
na região (mídia digital).
A testemunha de defesa da acusada e
vizinha do casal, Ivone Rodrigues de Lima, disse não ter
conhecimento da existência de tráfico no local, mas afirmou
já ter visto usuários de maconha pela rua. Sustentou que a
apelante sempre trabalhou muito e chegou a pedir para que
BRUNO largasse o vício em drogas. Já Vanessa Camargo
Diniz, também residente nas proximidades do imóvel do
casal, afirmou nunca ter visto BRUNO vendendo drogas,
embora já tenha presenciado ele usando maconha. Quanto à
FATIMA, afirmou que ela sempre foi muito dedicada ao
trabalho (mídia digital).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
14
E, para tanto, necessária a individualização
das condutas dos apelantes.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que BRUNO cometeu o crime de tráfico
de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido. Ambos os delitos foram devidamente comprovados
diante dos relatos dos policiais civis. Pois bem, começando
pela análise do delito de tráfico de entorpecentes, as
provas colhidas nos autos não deixaram dúvidas, na medida
em que os agentes da lei informaram, detalhadamente, como
se deu o cumprimento do mandado de busca e apreensão na
residência do casal, relatando, de forma uníssona, que, ao
entrarem no imóvel, se deparam com o acusado
manipulando a substância entorpecente na cozinha, sendo
que, naquela ocasião, havia uma porção a granel de cocaína
sobre a mesa, onde também se encontrava uma balança de
precisão e algumas porções já individualizadas, sendo que
as demais foram localizadas caídas no chão e dentro do
bolso da bermuda do réu. Este cenário, de perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
15
manipulação das drogas, com pesagem e fracionamento em
porções, aliado às circunstâncias do caso concreto, inclusive
às denúncias anônimas prévias, por si só, demonstra a
traficância e assegura a certeza da mercancia ilícita. Não
havendo espaço para acolher o descabido álibi do acusado,
de que a balança de precisão era usada para pesar as
drogas que comprava, a fim de se certificar se estava sendo
“passado para trás”.
Por oportuno, cumpre ressaltar que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à
validade da prova testemunhal prestada por agentes públicos
que tenham participado das diligências que culminaram com
prisão em flagrante do agente criminoso. Isso porque não se
afigura razoável afastar a validade de depoimentos prestados
por policiais com fundamento tão somente na respectiva
condição funcional, já que estes também são submetidos ao
crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
16
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
17
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede que
na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
18
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Oportuno
registrar,
ainda,
que
para
configuração do crime de tráfico, não se faz necessário que
sejam presenciados atos de comercialização ou movimento
de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do
tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como, “ter em depósito” “guardar”,
“transportar” e “trazer consigo” a substância entorpecente
para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é
delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja
consumação se contenta com a aquisição, transporte,
depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que
não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em
mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína (STJ
HC
211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6a TURMA,
julgado em 6/08/2011, DJe 31/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
19
Em
arremate,
observam-se
porções
individuais, devidamente embaladas e prontas ao comércio,
além de uma porção maior pendente de fracionamento
(descrito no laudo de fls. 43), além de petrecho usado para pesar as
drogas. Sua condição de traficante ficou atestada, portanto,
não surgindo dúvidas a respeito.
Sobre a viabilidade de estes elementos
demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes,
colaciona-se precedentes:
“Apelação TRÁFICO DE DROGAS Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos
relatos dos policiais e a existência de denúncias
anônimas apontando o réu como sendo traficante
de
drogas.
Quantidade
e
forma
de
acondicionamento que demonstram a destinação
das drogas para a mercancia Penas Redução
Possibilidade
-
Regime
prisional
incensurável
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJ-SP:
Apelação Criminal no 0004053-31.2010.8.26.0242, 10a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de
Almeida, j. 16/02/2012, v.u.);
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRAFICO
DE
ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. -
Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
20
policiais que encontraram drogas em posse do réu -
Quantidade e forma de acondicionamento dos
entorpecentes
que
não deixam dúvidas da
narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem
dosadas que não comportam reparo. Recurso
desprovido.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no0038185-16.2007.8.26.0050, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).
Incabível a desclassificação para uso próprio,
por lógica incompatibilidade com o reconhecimento do tráfico,
porquanto o quadro probatório trazido aos autos assim não
autoriza, como já colocado. A quantidade significativa e a
natureza da droga apreendida (uma porção a granel de cocaína,
pesando 17,58g, além de 12 porções, já individualizadas, da mesma substância,
com peso total de 4,58g), parte embalada de forma pronta a venda,
bem como as circunstâncias de sua apreensão, como
demonstrado nos autos, por si só, afastaria a alegação de
que era toda ela destinada ao uso próprio. Além disso, a
alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, não
constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico
de entorpecentes, uma vez que grande parte dos usuários
acaba se envolvendo no nefasto comércio como meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
21
adquirir condições a continuar consumindo entorpecente.
Bem comprovada, pois, a prática do delito de
tráfico de drogas pelo acusado.
Em relação ao crime de posse irregular de
arma de fogo e munições de uso permitido restou
comprovado o dolo específico da conduta, vez que o
BRUNO confessou a posse do artefato, alegando tê-lo
adquirido para sua proteção, eis que estava sofrendo
ameaças por dívidas de drogas. Em se tratando de delito de
PERIGO ABSTRATO, basta a mera conformação da conduta
à prescrição legal, para se configurar o crime
Ressalta-se que, para lesar o bem jurídico
tutelado, basta a possibilidade de carregamento da arma e
disparos, estando seus mecanismos aptos para tanto, como
no caso concreto (laudos periciais fls. 92/93 e 94/95). O tipo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
22
exige também o contato físico ou que a arma esteja no corpo
do responsável, bastando o liame de posse, incontroverso e
comprovado
nos
autos.
De
qualquer maneira, ficou
sobejamente evidenciado que o apelante mantinha em sua
residência, munições e uma arma eficazes sem controle pelo
Estado.
Por outo lado, com relação à acusada
FATIMA, “permissa venia”, não há como prevalecer a
condenação.
Insta consignar que não se ignora os
depoimentos dos policiais civis, os quais, enfaticamente,
afirmaram que as denúncias anônimas davam conta da
traficância praticada pelo casal na residência, fato que
também pode ser comprovado pela informação do Setor de
Investigação da Polícia Civil (fls. 03 dos autos do processo em apenso
no 1500182-72.2018.8.26.0262), no qual há a indicação dos nomes
de BRUNO e FATIMA atrelados às denúncias anônimas, o
que propiciou a expedição do mandado de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
23
apreensão direcionado ao imóvel do casal, conforme fls.
37/38 dos referidos autos em apenso (a representação pelo
mandado de busca a apreensão domiciliar foi realizada no dia 03 de dezembro de
2018, sendo que a diligência foi cumprida no dia 26 de dezembro do mesmo
ano). Todavia, apesar de tal informação ser extremamente
importante, justificando a atuação policial, não possui o
condão, de sozinha, lastrear o desate condenatório.
Necessário, aqui, analisar todas as demais circunstâncias do
caso concreto, pois o fato de FATIMA ser esposa do réu, e
com ele residir (inclusive com a filha pequena), não indica,
indubitavelmente, que ela o auxiliava de algum modo na
mercancia ilícita, sendo coautora ou, até mesmo, partícipe.
Pois bem, in casu, quando os policiais civis
chegaram à residência dos apelantes, enquanto BRUNO foi
flagrado manuseando as drogas na cozinha, FATIMA estava
no quarto, conforme relato do policial Sérgio. Em momento
algum, os agentes da lei indicaram qualquer ação da
acusada que pudesse indicar sua participação no ilícito.
Nenhuma campana prévia foi realizada, sendo que nada
apontava, de fato, a atuação conjunta, no tráfico, de FÁTIMA,
o que se necessitava, para confirmação das iniciais
denúncias anônimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
24
Conforme já relatado, parte das drogas foi
apreendida no interior da cozinha do casal (a outra parte estava no
bolso da vestimenta do réu), visivelmente perceptível para quem
adentrasse o local, pois estavam sobre a mesa. Contudo, fato
de o entorpecente estar ostensivamente exposto no
ambiente, não pode ser visto como indicativo de
responsabilização da ré, que, aliás, nem estava no mesmo
cômodo quando da apreensão das drogas.
Outrossim,
as
testemunhas
de
defesa
afirmaram que a acusada sempre foi muito dedicada ao
trabalho, desconhecendo seu envolvimento com a traficância,
bem como a testemunha Ivone ainda confirmou a versão da
ré sobre sua discordância do envolvimento de BRUNO com
as drogas.
Não é impossível que a ré estivesse,
efetivamente, ligada à nefasta mercancia com o acusado.
Porém, a simples presença dela no imóvel (onde morava com o
marido e filho), no momento da abordagem policial, não a torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
25
corresponsável pelo agir criminoso do outro, no caso, de seu
marido, ora réu. E, diante das provas colhidas nos autos, a
dúvida se mostra insuperável, sendo, portanto, necessária
a absolvição de FATIMA pelo delito de tráfico de drogas.
Consequentemente, imperiosa a absolvição
de ambos os apelantes pelo crime de associação para o
tráfico.
Por sua vez, com relação ao delito de posse
irregular de arma de fogo e munições, conforme
confessado pelo réu, ele é que detinha a posse do artefato,
uma vez que confessou tê-lo adquirido para sua proteção.
FATIMA alegou não ter ciência de que o armamento estava
na residência, embora tenha confirmado que sabia de sua
existência.
Nesse
contexto, também não há provas
suficientes nos autos a demonstrar que a acusada tenha
aderido à conduta de BRUNO, sendo, tanto quanto ele,
legítima possuidora do armamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
26
Isto posto, imperiosa a absolvição da
acusada pelos delitos que lhe foram imputados, quais sejam,
tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular
de arma de fogo, bem como a absolvição do réu pelo crime
de associação para o tráfico, todos por insuficiência
probatória, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal. Mantida, porém, a condenação de BRUNO
pelos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 e no artigo 12 da Lei no 10.826/03.
Passo à análise das penas.
As penas foram assim dosadas: “Art. 33,
"caput", da Lei 11.343/06: Na primeira fase, de acordo com o art. 42 da Lei
11.343/06, preponderam a natureza e a quantidade da substância. Neste
ponto, verifico que a cocaína é um dos entorpecentes mais perigosos
conhecidos, gerador dos efeitos mais nefastos a seus usuários. A alta taxa
de mortalidade entre os seus consumidores e o absurdo poder viciante do
entorpecente são motivos mais que suficientes para que seja, sua
comercialização, exemplarmente repreendida. Sobre o tema, pronunciou-se
Guilherme de Souza Nucci: “(...)não é demais ressaltar que a natureza e a
quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o
preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
27
parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também
constantes do art. 59 do Código Penal (...) A Lei de Drogas baseia-se,
principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que significa
destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena,
dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É
natural supor que quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em
circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais,
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a
consequência em virtude de sua utilização” (Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas 6a ed. - São Paulo: RT 2012 v. 1 p. 287). Em relação às
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que são
neutras. A culpabilidade, que representa o grau de reprovabilidade da
conduta, é inerente a espécie. Tecnicamente, as condenações com trânsito
em julgado em desfavor de Bruno configuram reincidência, não maus
antecedentes, razão pela qual serão valoradas na segunda fase. Em relação
à Fátima, por ser primária, não há condenação a ser considerada em seu
desfavor nesta fase. Ausentes elementos nos autos que permitam aferir a
conduta social e personalidade dos agentes. Os motivos também são
neutros, assim como as circunstâncias e consequências do delito. A vítima
é a coletividade, razão pela qual, inviável valoração da circunstância judicial
do "comportamento da vítima". Assim, diante da circunstância negativa do
art. 42 da Lei 11.343/06, pela natureza da droga apreendida (cocaína), elevo
a pena-base em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa. Na segunda fase, verifico a multirreincidência do réu Bruno
pelos feitos de no 0000554-03.2015 e no 0001305-24.2014, conforme certidão
a fls. 228/230. Registro a impossibilidade de considerar a confissão a
respeito da posse das drogas como atenuante, pois o acusado se limitou a
dizer que se tratava de droga para uso pessoal (conforme Súmula 630 do
STJ). Verifico que a acusada Fátima é primária (fls. 231) e não confessou o
delito. Ausentes outras causas aptas a alterar a pena nesta fase, elevo a
pena intermediária do acusado Bruno em 1/5, diante da multirreincidência,
resultando em 7 anos de reclusão e 699 dias-multa. Permanece inalterada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
28
pena estabelecida para Fátima. Na derradeira fase, ausentes causas de
aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 7 anos de reclusão e 699
dias-multa para o réu Bruno e 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa para a ré Fátima. Por oportuno, registro a inviabilidade de aplicação
do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, pois o acusado é
reincidente e neste ato também é condenado pelo delito de associação ao
tráfico. Em relação à acusada, embora primária, a condenação por
associação criminosa também impede a aplicação do benefício, restando,
pois, comprovada a dedicação a atividades criminosas. Além disso, como
reforço argumentativo, a quantidade de cocaína apreendida, bem como
petrechos, também revelam que o comércio de drogas era intenso na
residência do casal. Não havendo elementos para aferir a capacidade
econômica dos acusados, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do
salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. Art. 35 da Lei 11.343/06:
Com relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, anoto que a acusada é
primária e não ostenta antecedentes criminais. O acusado, por sua vez, é
reincidente, mas não ostenta maus antecedentes, de modo que tal
circunstância será valorada na segunda fase. Não há elementos para aferir a
personalidade
ou
conduta social dos acusados. Os motivos, as
consequências e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal.
Tratando-se de crime de perigo abstrato, de sujeito passivo indeterminado,
não há que se falar em comportamento da vítima. Nesses termos, fixo a
pena base em dos acusados em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos)
dias-multa. Na segunda fase, verifico que o acusado Bruno é
multirreincidente (processos no 0000554-03.2015 e no 0001305-24.2014) e
não confessou o delito. Ausentes outras circunstâncias que possam alterar
a pena, elevo-a em 1/5, resultando em 3 anos, 7 meses e 6 dias e 840
diasmulta. Em relação à acusada Fátima, não há circunstâncias agravantes
ou atenuantes, razão pela qual a pena permanece inalterada. Por fim,
inexistem causas de aumento ou de diminuição das penas, razão pela qual
torno definitva a pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-
multa para Fátima; e, 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 840 dias-multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
29
para Bruno. Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica
dos acusados, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário
mínimo nacional vigente à data dos fatos. Art. 12 da Lei 10.826/03: Na
primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são neutras em
relação aos acusados, razão pela qual, mantenho a pena-base no mínimo
legal. Na segunda fase, observo que o acusado Bruno é multirreincidente
(processos no 0000554-03.2015 e no 0001305-24.2014) e, embora tenha
confessado a posse da arma, como estamos diante de duas condenações
aptas a produzir os efeitos da reincidência, de rigor que a agravante
prevaleça, mas com incidência mitigada. Assim, elevo a pena intermediária
de Bruno em 1/6, resultando em 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-
multa. Em relação à acusada Fátima, também reconheço a atenuante da
confissão, contudo, deixo de aplicá-la, pois a pena já se encontra no
patamar mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Na derradeira fase,
ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 1 ano
e 2 meses de detenção e 11 dias-multa em relação a Bruno; e, 1 ano de
detenção e 10 dias multa para Fátima. Não havendo elementos para aferir a
capacidade econômica dos acusados, fixo o valor unitário dos dias-multa
em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. Concurso
Material: Reconhecido o concurso material de infrações, procedo ao
somatório das penas na forma do art. 69 do Código Penal, resultando em 8
anos e 10 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 1293 dias-multa para a ré
Fátima; e, 10 anos 7 meses e 6 dias de reclusão, 1 ano e 2 meses de
detenção e 1550 dias-multa para o réu Bruno. Regime Inicial de
Cumprimento de Pena: Diante do montante de pena aplicado para os
acusados, o regime inicial de pena, conforme art. 33, II, "a", do Código
Penal, para os delitos do art.33, "caput", e art. 35 da Lei 11.43/06, é o
FECHADO. Observe-se, contudo, que em relação ao delito previsto no art.
12 da Lei 10.826/03, a previsão no preceito secundário indica detenção,
razão pela qual em relação à acusada Fátima, por se tratar de ré primária e
pelo montante de pena estabelecido, o regime inicial de pena será o
ABERTO. Por outro lado, diante da reincidência, o acusado Bruno deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
30
iniciar o cumprimento da posse irregular de arma de fogo de uso permitido
no regime inicial SEMIABERTO. Também em vista do quantum de pena
aplicada aos acusados, inviável a aplicação dos benefícios previstos no art.
44 e no art. 77, ambos do Código Penal. Em relação a Bruno, não há espaço
para aplicação do disposto no art. 387, § 2o do Código de Processo Penal,
uma vez que o acusado não cumpriu o lapso temporal mínimo para a
progressão de regime, além de não haver nestes autos documento que
comprove a boa conduta carcerária do réu, inviabilizando apreciação do
requisito subjetivo para progressão de regime. Quanto a Fátima, também
inviável a aplicação do referido artigo, pois a acusada permaneceu em
liberdade durante o curso do processo. Ausentes circunstâncias que
possam alterar a situação já estabelecida, mantenho a custódia cautelar do
acusado Bruno decretada, justificada, ainda, pela presente condenação com
pena que supera 10 anos em regime inicial fechado. Por outro lado, faculto
o direito de recorrer em liberdade à acusada Fátima, uma vez que assim
permaneceu durante a tramitação do feito, não havendo razão para decretar-
se a custódia preventiva nesta etapa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR: a) BRUNO
HENRIQUE DE LIMA, vulgo "pilão", já qualificado nos autos, como incurso
no art. 33, "caput", e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei
10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 10 anos 7
meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, 1 ano e 2 meses de
detenção, no regime inicial SEMIABERTO, e 1550 diasmulta, fixados no
patamar mínimo legal; e, b) FATIMA DANIELE DE ALMEIDA LIMA, já
qualificada nos autos, como incursa no art. 33, "caput", e art. 35, ambos da
Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal,
às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, 1
ano mês de detenção, no regime inicial ABERTO, e 1293 dias-multa, fixados
no patamar mínimo legal. Nego ao acusado Bruno o direito de apelar em
liberdade, uma vez que inalteradas as circunstâncias que determinaram a
decretação de sua prisão cautelar. Faculto à Fátima o direito de apelar em
liberdade, pois assim permaneceu durante toda instrução, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
31
circunstância nova que justifique sua segregação. Condeno os acusados,
ainda, ao pagamento das custas do processo, no montante correspondente
a 100 (cem) UFESP's, nos termos do art. 4o, § 9o, "a", da Lei Estadual
11.608/2003, ficando isentos, por serem beneficiárias da Justiça Gratuita.”
(fls. 251/255).
Crime de tráfico de drogas:
Na primeira fase, a douta sentenciante houve
por bem fixar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) acima
do patamar mínimo, diante da natureza da droga apreendida,
em conformidade com o artigo 42 da Lei 11.343/2006,
perfazendo-se a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa. Exasperação adequada, pois, notoriamente, a cocaína
é substância de alto poder destrutivo, devendo ser sopesada
no momento de fixação da pena, que possui espectro
cominado de cinco a quinze anos de reclusão, não se
vislumbrando, no caso, em absoluto, excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
32
Na segunda fase, bem reconhecida a
agravante da dupla reincidência (certidão de distribuições criminais
processo n° 0000554-03.2015.8.26.0262 art. 129, § 9o e art. 359, caput, ambos
do CP - trânsito em julgado para o Ministério Público em 11/07/2016 e para o réu
em 01/11/2016; processo no 0001305-24.2014.8.26.0262 art. 129 § 9o, c.c art.
5o, caput, da Lei 11.340/06 - trânsito em julgado para o Ministério Público em
02/05/2016 e para o réu em 27/06/2016 - fls. 228/229), adequadamente
exasperada a pena em 1/5 (um quinto), resultando em 07 (sete)
anos de reclusão, e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-
multa, no piso. Em que pese o pleito defensivo, inviável o
reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o réu
negou a traficância.
Na derradeira etapa, apesar de absolvido,
nesta Instância, pelo delito de associação para o tráfico,
permanece inviabilizada, destaca-se, a redução prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que a
reincidência é suficiente para a negativa da benesse. De
qualquer maneira, as circunstâncias do caso concreto
(denúncias anônimas dando conta da traficância, apreensão de diversas porções
de cocaína, além de balança de precisão), demonstram que o réu não
era traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa.
Aliás, certamente venderia droga para centenas de usuários,
se não fosse a eficaz interferência estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
33
Crime de posse irregular de arma de fogo e
munições de uso permitido:
Diante da análise das circunstâncias judiciais,
correta a fixação da basilar no patamar mínimo, qual seja, 01
(um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa. Em seguida,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta foi
compensada com a agravante da reincidência (dupla
reincidência), acima demonstrada, surgindo adequada a
elevação em 1/6 (um sexto), que totalizou nas penas de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de detenção, e pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso.
Por fim, as penas foram somadas, conforme
regra do artigo 69 do Código Penal, perfazendo-se, em
definitivo, nesta Instância, no total de 07 (sete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, cada qual no
piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
34
Tratando-se de crime equiparado a hediondo,
a imposição de regime inicial fechado, cumpre ressaltar, é
determinada pela legislação vigente, ou seja, artigo 2o, §1o,
das Lei 8.072/1990, com redação dada pela Lei 11.464/2007.
Tal rigor tem respaldo, inclusive, na própria Constituição
Federal, no disposto no artigo 5o, XLIII, não se podendo
alegar inconstitucionalidade.
Forçoso
admitir,
entretanto,
que,
recentemente, emanaram decisões dos Tribunais de Brasília,
no sentido de ser possível a imposição de regime inicial
diverso do fechado, principalmente, mas não somente, para
condenados por tráfico “privilegiado” (o que não é o caso, cumpre
ressaltar).
Contudo, tais decisões possuem eficácia
“inter partes” e não “erga omnes”, inexistindo até o momento
manifestação expressa, daquelas Cortes, no sentido de ser
possível a concessão da benesse para casos semelhantes.
Ademais, “in casu”, a fixação de regime
diverso
do
fechado
mostra-se
insuficiente
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
35
ressocialização do penitente e para a prevenção e repressão
de delitos desse jaez, de modo geral. É de se anotar que o
fato de em um processo ter-se decidido por tal possibilidade
não torna esse entendimento regra de aplicação automática
para os demais feitos.
No mais, saliento que a imposição do regime
inicial fechado se faz necessária, também, com base nos
elementos concretos do caso em análise. Nota-se considerável
a natureza e quantidade das drogas na posse do acusado, de
maior poder de dependência e de maior risco à saúde, como a
cocaína, aspecto este relevante para a fixação de regime, nos
termos do artigo 42, da Lei no 11.343/06 c.c. artigo 33, §3o, do
Código Penal. Além disso, não se poderia ignorar a própria
reincidência, que não autoriza outros regimes de início de
cumprimento de pena (regimes semiaberto e aberto exigindo “condenado
não reincidente” artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal).
Nessa linha, ainda que o “quantum” de pena
possibilitasse, em tese, a fixação de regime mais brando, tal
determinação ficará atrelada, sempre, à análise concreta das
circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal (nelas
incluídas, porque mais graves, “agravantes” ou “causas de aumento de pena”),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
36
combinado com a natureza e quantidade de drogas, tratando-
se de condenação por tráfico de drogas, nos termos do
dispositivo da Lei Antidrogas acima anotado. Verifica-se, aqui,
ainda, repete-se, existência de reincidência, obrigando, na
forma do princípio da individualização da pena, autorizado no
artigo 33, §3o, do Código Penal, por si só, o regime fechado
para início de cumprimento da sanção corporal.
Portanto, não há qualquer razão que justifique
a fixação de regime outro que não o inicial fechado para o
delito de tráfico de drogas.
Para o crime de posse irregular de arma de
fogo de uso permitido, a fixação de regime semiaberto para
o cumprimento da pena é o mais adequado ao caso, nos
termos do artigo 33, §2o, letra b, e §3o, do Código Penal,
levando em consideração a reincidência do acusado.
Com relação à substituição da corporal por
restritiva de direitos (tráfico
de
drogas), inclusive pelo já
consignado, não se trata de medida que seja adequada ao
caso concreto, inclusive pelo quantum final da sanção e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
37
reincidência (artigo 44, I, II e III, do Código Penal).
Independente da possibilidade ou não de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
imposta
para
condenados
por
tráfico
de
drogas,
especialmente em razão da suspensão da execução do
artigo 44, da Lei no 11.343/06, por meio da Resolução no
05/12 do Senado Federal, no atinente a vedação abstrata da
concessão benesse, na espécie, o que se verifica, até pelo já
indicado, é não ser a medida suficiente como reprovação e
prevenção do hediondo ilícito (artigo 44, III, do Código Penal),
inclusive incompatível com o regime fechado imposto e o
quantum fixado (artigo 44, I, do Código Penal), não se ignorando a
própria reincidência (artigo 44, II, do Código Penal), destacando-se,
por fim, como já indicado acima, aspectos concretos de maior
gravidade dos fatos.
Em relação ao delito de posse irregular de
arma de fogo e munições de uso permitido, incabível
também, substituição da pena corporal por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
38
direitos, conforme expressa vedação legal (artigo 69, §1o, do
Código Penal: “Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada
pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais
será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código”), além da
verificação da reincidência.
Por fim, cumpre consignar inaplicável, no
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal. O regime fechado decorre, como verificado, de norma
legal ainda vigente. Por outro lado, o que se levou também
em consideração para sua fixação, aqui, foi a gravidade
concreta dos fatos, independentemente, até, do “quantum” da
sanção (artigo 33, §3o, do Código Penal), demonstrando ser inviável
outro regime que não o mais rigoroso como forma de
prevenção e repressão, surgindo, então, irrelevante tempo de
prisão provisória para a situação (imposição de regime de início de
cumprimento de pena). Eventual progressão, por outro lado,
deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente
para tanto (artigo 66, III, “b”, da Lei 7.210/1984) e com condições de
verificar a presença dos requisitos legais específicos (objetivo
e subjetivo), não apresentados nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
39
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento, necessidade de manutenção
ou mesmo decretação de prisão preventiva, dentro de seus
requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o,
ambos do Código de Processo Penal. No caso concreto,
como já destacado na escolha do regime de início de
cumprimento de pena, presentes estão, ainda, as condições
para a prisão preventiva (dedicação ao vil comércio, além da quantidade
e natureza da droga apreendida, além da reincidência e do cometimento do
tráfico em concurso material com outro grave delito, ressaltando, então, a
periculosidade do agente e viabilidade de reiteração da conduta, daí a
necessidade de garantia da ordem pública), a qual, na forma, até, do
existente na sentença, fica mantida.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso de FATIMA DANIELLE DE
ALMEIDA LIMA para absolvê-la dos delitos dos artigos 33,
caput, e 35 da Lei no 11.343/06 e do artigo 12 da Lei no
10.826/03, todos com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de BRUNO HENRIQUE DE LIMA para absolvê-lo do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500157-46.2018.8.26.0622 -Voto no 17605
40
previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, readequando
sua reprimenda para 07 (sete) anos de reclusão, e 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de
710 (setecentos e dez) dias-multa, cada qual no piso legal, no
mais, mantida a sentença de primeiro grau.
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR